Tribunal: TJBA
Processo: 0000071-79.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000071-79.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELENA BATISTA DE MAGALHAES SILVA

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO ÀS VERBAS TRABALHISTAS. DANO MORAL INDEVIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ELENA BATISTA DE MAGALHÃES SILVA contra sentença que extinguiu ação de cobrança de verbas salariais e indenização por dano moral, proposta em face do Município de Tanque Novo. A autora alegou vínculo funcional com a municipalidade sem concurso público, com recebimento parcial do salário mínimo. Pleiteou as diferenças salariais e FGTS pelo período laborado, além de compensação por danos morais decorrentes do inadimplemento salarial.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a contratação temporária da autora se deu em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, ensejando o pagamento das diferenças salariais e do FGTS; e verificar se o inadimplemento salarial justifica a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo funcional entre a autora e a Administração Pública restou incontroverso, ante a ausência de impugnação específica pelo Município na contestação, nos termos do art. 374, III, do CPC.

4. A contratação da autora não se enquadra nas hipóteses legais previstas na Lei Municipal nº 001/2013, tampouco observou os requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 612 da Repercussão Geral, tais como temporariedade, excepcionalidade do interesse público e prazo determinado.

5. A contratação perdurou por mais de dez anos, extrapolando o prazo máximo legal de quatro anos previsto na norma municipal, o que evidencia sua nulidade, conforme o art. 37, II e § 2º, da CF/88.

6. Conforme fixado pelo STF no Tema 916, mesmo diante da nulidade da contratação, subsiste o direito da autora à percepção das verbas salariais pelo período trabalhado e ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

7. A ausência de prova de repercussão concreta na esfera íntima da autora inviabiliza a indenização por dano moral, pois o inadimplemento salarial, por si só, não configura abalo moral presumido, conforme jurisprudência consolidada do TJBA.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido em parte.

_______________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC/2015, arts. 373, § 1º; 374, III; 85, § 4º, II; 98, § 3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal nº 001/2013.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31.10.2014 (Tema 612); STF, RE nº 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016 (Tema 916); TJBA, Apelação Cível nº 0501933-35.2017.8.05.0229, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 04.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão
nº 0000071-79.2015.8.05.0254, na qual figuram como Recorrente
ELENA BATISTA DE MAGALHÃES SILVA,
sendo
Recorrido

o
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.